Tribunal: STF
Processo: ARE 1468353
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Empresarial. 3. Sociedade de propósito específico. Impossibilidade da incidência do regime da recuperação judicial. 4. Incidência do tema 660 da repercussão geral. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.